Tribunal: TJSP
Processo: 1097473-60.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação comprovada – Ato ilícito – Inocorrência – Prova documental inequívoca de que o acionante firmou o contrato por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial (selfie remetida pelo autor à instituição financeira no ato da contratação) - Existência e validade da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral – Contratação comprovada – Ato ilícito – Inocorrência – Prova documental inequívoca de que o acionante firmou o contrato por meio eletrônico, com assinatura digital e biometria facial (selfie remetida pelo autor à instituição financeira no ato da contratação) - Existência e validade da contratação comprovadas nos autos - Dívida não infirmada - Ato ilícito – Inocorrência - Exercício regular de direito da instituição financeira - Autor que não se desincumbiu do seu ônus probatório Artigo 373, inc. I, do CPC – Improcedência mantida – Recurso improvido.